Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. TESE NÃO ACOLHIDA. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. VÁRIOS TIPOS DE DROGAS EM GRANDE QUANTIDADE. ART. 42 DA LAD. PENA PECUNIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
1. O recurso da ré deve ser conhecido em parte, por ausência de interesse no ponto em que pleiteia recorrer em liberdade, porquanto o direito já fora conferido pela sentença.
2. O crime de tráfico de drogas, na modalidade possuir e manter sob sua guarda é permanente, de modo que, havendo fortes indícios da prática de crime no interior da residência, a Constituição Federal permite que os policiais adentrem o imóvel sem o consentimento do morador, em face da situação de flagrância, que se constitui em hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. Inteligência da tese firmada no julgamento do Tema n. 280 pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
3. Descabido o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da LAD, quando comprovada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. A mera alegação de que o entorpecente seria para consumo próprio não tem o condão de afastar a incidência do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
4. As certidões com trânsito em julgado, por fato anterior ao que ora se examina, são aptas a recrudescer a pena pelos maus antecedentes e pela reincidência.
5. A expressiva quantidade apreendida de entorpecentes, de substâncias variadas, mostra-se suficiente para motivar o agravamento da pena-base pela negativação da circunstância judicial do art. 42 da LAD.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta e obedecer ao mesmo processo de construção. Não observado o método de construção, o quantum fixado a título de pena de multa deve ser diminuído.
7. Ao responder preso todo o processo e ausentes novos elementos a justificar a soltura do apelante, bem como subsistindo a necessidade de garantia da ordem pública, a manutenção da sua prisão justifica-se durante a fase recursal.
8. Recurso da ré conhecido em parte. Rejeitada a preliminar suscitada nos recursos. Recursos parcialmente providos.